Tribunal: CARF
Processo: 18186.002001/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.002001/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.688 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
A. TELECOM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/12/2006
CONEXÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. AUTONOMIA DA
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
É obrigação da empresa prestar as informações cadastrais, financeiras e
contábeis e os esclarecimentos solicitados pela fiscalização. O descumprimento
de obrigação acessória prevista no art. 32, inciso III da Lei 8.212/91 é infração
autônoma no âmbito do processo administrativo tributário.
RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. NÃO ACOLHIMENTO.
Não é possível relevar a multa aplicada quando não estiverem comprovados os
requisitos do § 1o do art. 291 do RPS por meio das folhas de pagamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARGUIÇÃO DE TESES LIGADAS À
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
Não é possível analisar teses umbilicalmente atreladas à obrigação principal
quando não há conexão com o descumprimento da obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.002001/2007-16
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.688 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.002001/2007-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por A. TELECOM S.A. contra
acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo –
DRJ/SPOI – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a multa aplicada (CFL 35) ante
ausência de prestação de “(...) todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a
fiscalização.” (f. 2)
De acordo com o relatório fiscal, foi verificado que a ora recorrente,
(...) no período de 07/2001 a 12/2006, deixou de apresentar a
lista completa dos seus segurados contribuintes autônomos,
beneficiados com os respectivos valores pagos através do
Cartão de Premiação, fornecido pela empresa "SPIRIT
INCENTIVO & FIDELIZAÇÃO LTDA, não atendendo
portanto ao "TIAD (Termo de Intimação Para Apresentação de
Documentos) específico", emitido em 03/07/2007, infringindo
assim o art. 32, III, da lei n. 8.212, de 24/07/91, combinado com o
art. 225, III, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3048, de 06/05/99.
-Não constam Autos de Infração anteriores a serem
considerados para fins de reincidência.
-Não ocorreram outras circunstâncias agravantes. (f. 13;
sublinhas deste voto.)
Em impugnação (f. 18/36), pede seja o processo sobrestado até o deslinde dos
autos da obrigação principal (NFLD n° 37.096.955-3) e, findo aquele julgamento, esclarece
pretende pleitear seja a sanção relevada. No mérito, aduz que “[n]o caso dos empregados
terceirizados, a obrigação pelos recolhimentos previdenciários incidentes sobre as parcelas a
estes pagas e respectiva declaração na GFIP é da empresa que os contrata, a prestadora de
serviços” (f. 27) Acrescentou que não poderiam ser os prêmios tributados, já que “(...) apenas as
parcelas remuneratórias pagas aos contribuintes individuais são incluídas no seu salário-de-
contribuição e, consequentemente, serão fato gerador da contribuição previdenciária.” (f. 29)
Ao apreciar as teses suscitadas, restou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/2007
AUTO DE INFRAÇAO. LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PRESTAR
INFORMAÇÕES
E
ESCLARECIMENTOS.
OBRIGATORIEDADE.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
RELEVAÇÃO DA MULTA.
A multa aplicada será relevada mediante pedido dentro do prazo de
defesa, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Lançamento Procedente (f. 288)
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.688 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.002001/2007-16

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 31/07/2008, recurso
voluntário (f. 303/325), replicando as mesmas teses suscitadas em sede impugnatória que, em
conclusão, asseveram ser a
(...) eventualidade capaz de descaracterizar uma parcela como
remuneratória deve ser aferida no momento da sua percepção pelo
trabalhador e não no pagamento à empresa organizadora das
campanhas, resta evidente a impossibilidade de caracterização dos
prêmios pagos pela Recorrente como fatos geradores de
contribuições previdenciárias, nos termos do art. 28, §9°, “e”, “7”
da Lei n° 8.212/91 (...). (f. 320)
Apresentou jurisprudência que afirma embasar a tese de que os prêmios
concedidos não possuiriam caráter remuneratório (f. 321/325) e, ao final, pediu fosse acolhido o
recurso para “(...) cancelar o Auto de Infração n° 37.085.349-0 e julgar insubsistente a multa a
ele vinculada.” (f. 325).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após tecer considerações acerca da matéria arguida desde a peça impugnatória.
A meu aviso, poder-se-ia cogitar até mesmo o não conhecimento do recurso – e
da própria peça impugnatória –, pelas razões que serão posteriormente melhor elucidadas. Por ter
a DRJ apreciado os argumentos contidos na defesa inaugural e em atenção ao formalismo
moderado, que norteia o processo nesta seara, conheço do recurso presentes os pressupostos
de admissibilidade.
O que, em verdade, pretende a recorrente é o sobrestamento do presente
processo até o deslinde daquilo debatido nos autos da obrigação principal. Disse não poder
prosperar o entendimento firmado no acórdão recorrido no sentido
de que “independentemente do julgamento da NFLD em questão, a
empresa descumpriu a obrigação acessória prevista no art. 32,
inciso III da Lei n° 8.212/91”.
Por outro lado, o fato de a NFLD n° 37.096.955-3 ter sido julgada
procedente em primeira instância administrativa não supre a
necessidade de o presente feito ser sobrestado. Isto porque a
questão acerca da natureza jurídica dos prêmios concedidos pela
Recorrente permanece controvertida na medida em que foi
interposto, naqueles autos, Recurso Voluntário, o qual aguarda
julgamento perante o Conselho de Contribuintes.
(...)
Destarte, sendo certo que a Recorrente não pode ser prejudicada
por procedimento equivocadamente adotado pela fiscalização,
devera, neste momento, ser sobrestado o presente feito até o
julgamento definitivo da NFLD n° 37.096.955-3, para que, se
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.688 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.002001/2007-16

necessário, lhe seja assegurada a possibilidade de relevar a multa
imposta, benefício garantido pelo art. 291, acima citado. (f.
307/309, passim)
O processo administrativo é regido por regras e princípios, cuja observância é
mandatória. Dentre elas está a determinação de “impulsão, de ofício, do processo administrativo,
sem prejuízo da atuação dos interessados”, prevista no inc. XII, parágrafo único do art. 2o da Lei
no 9.784/99, que regula o processo no âmbito desta Administração Pública Federal. Inexiste
previsão para sobrestamento, tampouco necessidade para tanto. Como bem esclareceu a instância
“a quo”,
[a] conexão com a NFLD não é pertinente tendo em vista que é
obrigação da empresa prestar as informações cadastrais, financeiras
e contábeis e os esclarecimentos solicitados pela fiscalização.
Assim, independentemente do julgamento da NFLD em questão, a
empresa descumpriu a obrigação acessória prevista no art. 32,
inciso III da Lei 8.212/91. (f. 293)
Parte ainda de equivocada premissa de que o sobrestamento do feito lhe conferiria
a possibilidade de relevação da sanção, que poderia eventualmente ser, no futuro, pleiteada, a
depender do deslinde da obrigação principal. Além de a multa ora exigida não estar atrelada ao
desfecho da obrigação principal – o que demostra ser prescindível o sobrestamento do feito –,
parece desconhecer que o § 1o do art. 291 do RPS determina que “a multa será relevada se o
infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não
contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma
circunstância agravante.” Ou seja, para a relevação necessário o preenchimento de 3 (três)
requisitos inarredáveis e cumulativos: i) o pedido e correção da falta dentro do prazo de
impugnação; ii) a primariedade do infrator; e iii) a inexistência de agravante. Não tendo pedido
tampouco corrigido a falha no trintídio legal para a apresentação da impugnação, como inclusive
reconhece o recorrente, fica claro estar o pleito condicionado a evento futuro, incerto e
dependente da realização de um sobrestamento, sem qualquer amparo nas normas de regência do
processo administrativo fiscal.
Subsidiariamente pretende que “[c]aso não seja sobrestado este processo,
conforme requerido, necessário se faz apontar a evidente insubsistência da autuação, com base
nos argumentos abaixo expostos.” (f. 309) A ora recorrente, em sua peça impugnatória, bem
sumariza as razões lançadas para o afastamento da autuação ora sob escrutínio – qual seja, a
aplicação de multa por ter falhado em oferecer à fiscalização os documentos e esclarecimentos
que lhe foram solicitados. Peço vênia para transcrevê-las:
De todo o exposto e considerando as características presentes em
todas as campanhas de distribuição de prêmios desenvolvidas pela
Impugnante, é possível concluir o seguinte:
(i) a concessão era eventual, podendo nunca vir a se consolidar
relativamente a alguns trabalhadores,
(ii) os prêmios não tinham caráter remuneratório, pois não
tinham qualquer vinculação com o serviço prestado, mas sim com
outros fatores que independiam da produção do próprio
trabalhador,
(iii) não se pode conceber como retribuição aos serviços
prestados a parcela que podia variar de brindes de baixo valor
econômico a bônus em dinheiro,
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.688 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.002001/2007-16

(iv) a elaboração das campanhas decorria do poder diretivo da
Impugnante e, sendo fruto de mera liberalidade do empregador,
não podiam ser consideradas como remuneração, esta sim, de
caráter obrigatório,
(v) as campanhas não objetivavam a simples distribuição de
prêmios, mas sim elevar a motivação dos trabalhadores, sendo
as mesmas divulgadas em grandes festas, shows e churrascos e
ainda, desenvolvido um universo motivador com cartazes, itens
decorativos etc, nas dependências da Impugnante e
(vi) a Justiça do Trabalho já se manifestou acerca da
impossibilidade de integração dos prêmios ao salário dos
empregados. (f. 35/36; sublinhas deste voto)

Em momento algum insurge-se a recorrente contra a multa objeto da autuação
em comento, limitando-se lançar teses umbilicalmente atreladas à (in)subsistência da obrigação
principal que, como dito, não guarda conexão com o descumprimento da obrigação acessória em
espeque. Noto que a DRJ, para afastar a pretensão, a despeito de asseverar o cariz autônomo da
sanção, acabou por, ao meu sentir, de forma igualmente inadvertida, imiscuir-se em questões
alheias às da autuação. Confira-se:
Os prêmios foram pagos pela notificada a operadores de
telemarketing, empregados de empresas terceirizadas que lhe
prestavam serviços. Em razão de não possuírem vínculo
empregatício com a impugnante, foram considerados segurados
autônomos.
Não houve no presente caso descaracterização ou constatação de
irregularidade
da
terceirização
existente.
Os
segurados
beneficiários dos prêmios em questão têm relação empregatícia
com as empresas prestadoras de serviços que são remuneradas pela
impugnação para a prestação de serviços de telemarketing. No
entanto, o pagamento dos prêmios não faz parte desse contrato,
mas é objeto de contrato específico com empresa contratada para
desenvolver campanha envolvendo sistema de premiação com
cartão de débito ou “vale compra”.
O pagamento dos prêmios não faz parte do contrato ficando com a
prestadora de serviços de telemarketing, mas é objeto de contrato
específico com empresa contratada para desenvolver campanha
envolvendo sistema de premiação com cartão de débito ou “vale
compra”.
Os contratos apresentados pela impugnante comprovam o não
envolvimento
das
empresas
prestadoras
de
serviços
de
telemarketing no pagamento dos prêmios ora lançados, e por
conseqüência a contribuição previdenciária sobre tais valores é de
responsabilidade única da impugnante.
A retenção de 11% efetuada em obediência ao determinado no art.
219, § 2°, XXV, mencionada pela impugnante, não se confunde
com a retenção estabelecida no art. 4° da Lei 10.666 de 08/05/2003
regulamentada pelo art. 216, inciso I, alínea “a”, § 26 do Decreto
n° 3.048/99 na redação do Decreto n° Decreto n° 4.729, de 2003.
A retenção de 11% lançada na presente NFLD diz respeito ao
desconto sobre a remuneração paga ao contribuinte individual, que
é de obrigação da empresa, bem como o recolhimento do valor
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.688 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.002001/2007-16

descontado, enquanto que a mencionada pela impugnante trata de
retenção de 11% efetuada sobre o valor da nota fiscal/fatura de
prestação de serviços da empresa cedente de mão-de-obra, que
deve ser recolhida em nome da empresa contratada.
Os valores pagos a título de prêmio não estão compreendidos nos
valores das notas fiscais emitidas pela prestadora de serviços de
telemarketing.
Tais valores são pagos pela notificada que deveria ter procedido ao
desconto de 11% sobre os valores pagos a título de prêmio, bem
como ao seu recolhimento e ao recolhimento da parte de empresa.
Os valores pagos a título de prêmio não estão compreendidos nos
valores das notas fiscais emitidas pela prestadora de serviços de
telemarketing.
Tais valores são pagos pela notificada que deveria ter procedido ao
desconto de 11% sobre os valores pagos a título de prêmio, bem
como ao seu recolhimento e ao recolhimento da parte de empresa.
Conforme o previsto no inciso I e III do art. 28 da Lei 8.212/91, os
prêmios integram o salário de contribuição dos contribuintes
individuais em questão.
De outro lado, o § 9° do artigo 28, que determina as verbas nao
integrantes do salário-de-contribuição, não inclui “prêmio” no rol
das exceções.
Ainda que a impugnante alegue que a concessão dos prêmios se
condicionava a fatores não relacionados à prestação de serviços
tais como sorteios, produtividade e desempenho, tal fato não
modifica a natureza jurídica das verbas pagas.
Conclui-se que a prestação paga por uma empresa a título de
Prêmio, que subordinada ao implemento de uma condição, tem
natureza remuneratória e deve integrar o salário de
contribuição. (f. 294/296, passim; sublinhas deste voto)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital